Tribunal: TJMT
Processo: 1013949-85.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013949-85.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR - CPF: 049.597.301-70 (APELADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013949-85.2019.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
PARCELA QUITADA ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA –
QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE RECURSO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão acerca da não constituição em mora do devedor fiduciário já foi decidida em acórdão transitado em julgado, é de ser mantida a sentença extintiva da ação de busca e apreensão que deu efetividade ao referido acórdão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1013949-85.2019.8.11.0015

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:

Busca e Apreensão
, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR.

Sentença:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I c/c art. 434 do CPC). Condenou o requerente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Apelação:
busca, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969 e, por conseguinte, julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento (Id. 123243666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013949-85.2019.8.11.0015

V O T O

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:

Busca e Apreensão
, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR.

Sentença:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I c/c art. 434 do CPC). Condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, firmado entre as partes em 01.07.2019, em que a instituição financeira, aqui apelante, concedeu um financiamento no valor de R$54.495,36, para ser pago em 48 prestações mensais, no valor de R$1.676,89 cada, com vencimento final em 04.07.2023 e, como garantia das obrigações assumidas, o requerido apelado transferiu para o autor, em alienação fiduciária, o
veículo marca Chevrolet, modelo S10 ADV FD2, chassi n. 9BG148TP0GC424567, ano de fabricação e modelo 2016, cor branca, placa GGQ4900, RENAVAM 01080972398.

Discute-se a inicial que o inadimplemento contratual por parte do requerido teria ocorrido a partir da parcela vencida em 04.10.2019.

Nota-se que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo (Id.
123243613), bem assim
que o automóvel fora aprendido (Id.
123243623)
, e contra aquela decisão fora interposto o Agravo de Instrumento n.
1019255-80.2019.8.11.0000.

Sobreveio a sentença, que extinguiu o feito sem análise do mérito, consoante o julgamento do Agravo de Instrumento n.
1019255-80.2019.8.11.0000, em que foi reconhecida a não constituição em mora do devedor fiduciante, objeto deste recurso.

A controvérsia está em saber se comporta reforma da sentença, a fim de reconhecer a validade da notificação extrajudicial e, por conseguinte, a constituição em mora do devedor fiduciante.

Verifica-se que a sentença recorrida deu efetividade ao comando da decisão proferida por esta Corte no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1019255-80.2019.8.11.0000
, julgado em 22/04/2020, cujo acórdão transitou em julgado em 23/06/2020, que reconheceu a não
constituição em mora do devedor fiduciante, em razão de a notificação extrajudicial fazer referência à parcela já quitada, veja-se o fragmento do acórdão:

“No caso, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao autor, em 22.10.2019, referente à parcela vencida em 04.09.2019, no valor de R$1.676,89 (Id. 28630969 - Pág. 2 e 3).

Na sequência, o autor efetuou o pagamento da referida parcela em 01.11.2019, por meio de boleto bancário emitido pelo banco requerido, no valor de R$1.897,70 (Id. 28630974 - Pág. 2 e 3).

Assim, verifica-se que a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 06.11.2019.

Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perdeu seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores, o que não ocorreu no presente caso.

(...).

Assim, restou verificada a ausência de regular comprovação da mora, circunstância suficiente para desautorizar a liminar de busca e apreensão”.

O referido
acordão ficou assim ementado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora. Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Assim, a questão acerca da não constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, é matéria que já foi resolvida por acórdão transitado em julgado não encontra mais espaço para ser rediscutida, como consignou a sentença recorrida:

“Cumpre destacar, neste tópico, por extremamente relevante, que, sobretudo do teor do acórdão proferido no âmbito do recurso de agravo de instrumento n.o 1019255-80.2019.8.11.0000, aviado contra a decisão interlocutória arquivada em evento n.o 26470091 dos autos, é possível divisar, estreme de dúvidas, que o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu
, de modo categórico, que a empresa requerente não comprovou a mora do requerido, ao registrar que: “(...) a comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, 'poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora. Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores. (...) Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para declarar a ausência da notificação extrajudicial e, portanto, a não constituição em mora do requerido, a fim de extinguir a Ação de Busca e Apreensão, com a devolução do veículo ao agravante ou aplicação da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do decreto lei 911 de 01.10.1969”.

Não subsiste outra saída/alternativa,
sob pena
de grave
violação
do princípio da
hierarquia das decisões judiciais
e da
autoridade
da decisão proferida pelo juízo ‘ad quem’ (que, transitou em julgado), senão a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de requisitos processuais. Não me parece razoável que o juízo ‘ad quo’, depois de decidida determinada questão processual, despreze e faça ‘tábula rasa’ do conteúdo e da autoridade da decisão proferida pelo E. TJMT e extrapole/modifique os limites e o objeto do que foi decidido.

Assim, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Prejudicado, portanto, o exame das teses arguidas no conteúdo da contestação”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,

mantém-se inalterada a sentença recorrida, que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão ajuizada por

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

em desfavor de Roberto Carlos Ferronato Junior.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022